Tribunal: TJSP
Processo: 1013522-61.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais - negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por dívida decorrente de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - admissibilidade – negativação decorreu da inadimplência contumaz da autora - demanda improcedente - recurso improvido.*